Tribunal: TJBA
Processo: 8046284-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046284-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Indeferimento do benefício pelo magistrado de primeiro grau. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando à agravante o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a comprovação da insuficiência de recursos pela agravante – pessoa jurídica, apta a ensejar o deferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 481, consignou a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstre sua impossibilidade em arcar com os encargos processuais. Precedentes do STJ e desta e. Corte de Justiça.

4. Contudo, a despeito das alegações do agravante, no caso dos autos, não foi demonstrada hipossuficiência econômica que enseje o deferimento da benesse.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento

conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°

8046284-75.2024.8.05.0000
, em que são agravantes

COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros

e agravado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.